Tribunal: STF
Processo: ARE 1339543
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. Unidade de Conservação ambiental. 3. Reclassificação. Regras de proteção ambiental menos restritivas. Necessidade de lei em sentido formal. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.